Tribunal: TJSP
Processo: 2000410-58.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
r a documentação exigível - Agravante que, intimado a complementar a documentação exigível, nos termos do art. 1.017, § 3o, do CPC, não juntou os documentos obrigatórios – Ausência de todas as peças processuais obrigatórias – Recurso inadmissível – Precedente dessa C. Câmara – Recurso não conhecido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2000410-58.2022.8.26.0000; Relator (a): Eurípedes Faim; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Andradina - SAF - Serviço de Anexo Fiscal; Data do Julgamento: 03/03/2022; Data de Registro: 03/03/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

Eurípedes Faim

Comarca:

Andradina

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/03/2022

Data de publicação:

03/03/2022

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE ANDRADINA – Decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva da executada. Recurso interposto pelo exequente.
AUSÊNCIA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS – AUTOS ORIGINAIS NÃO ELETRÔNICOS - Artigo 1.017, I do Código de Processo Civil - A ausência de peça obrigatória à instrução do agravo de instrumento torna o recurso inadmissível, desde

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE ANDRADINA – Decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva da executada. Recurso interposto pelo exequente.
AUSÊNCIA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS – AUTOS ORIGINAIS NÃO ELETRÔNICOS - Artigo 1.017, I do Código de Processo Civil - A ausência de peça obrigatória à instrução do agravo de instrumento torna o recurso inadmissível, desde que seja dada oportunidade ao recorrente para complementar a documentação exigível - Agravante que, intimado a complementar a documentação exigível, nos termos do art. 1.017, § 3o, do CPC, não juntou os documentos obrigatórios – Ausência de todas as peças processuais obrigatórias – Recurso inadmissível – Precedente dessa C. Câmara – Recurso não conhecido.